Tribunal: TJES
Processo: 5012526-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012526-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA SPANHOL LIND e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.

CONDOMÍNIO EDILÍCIO
. FURTO NO INTERIOR DE APARTAMENTO. PORTARIA QUE PERMITIU A ENTRADA DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO
. INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ESPECÍFICOS PARA SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
AUSENTE
.
DANOS MATERIAIS
E MORAIS INCABÍVEIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, aduzindo a parte autora, em breve síntese, que são residentes do apartamento de nº 301 no Condomínio do Edificio Mar Adriático, localizado na Mata da Praia em Vitória/ES, administrado pela segunda Requerida, e segurado pela Terceira Requerida, e tiveram sua residência arrombada por dois indivíduos no dia 16 de dezembro de 2020, oportunidade em que alguns bens foram furtados.

A magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 2649980), defendendo que, havendo previsão contratual de subordinação ao síndico e havendo regra expressa para o acesso de terceiros ao prédio, o acesso de duas pessoas sem identificação não pode ser considerado nada menos que uma grande negligência. Ainda, alega que
“(...) Incide ao caso também a responsabilidade civil com base na culpa, nas modalidades in eligendo, tendo em vista que o condomínio escolheu mal a empresa que se encarregou de prestar os serviços; in custodiando e in vigilando, pois a empresa, que agia sob as ordens do condomínio não desempenhou bem a função, tendo em vista que o caso narrado nos autos trata-se de arrombamento e furto.”.
Por fim, sustenta pela falha na prestação do serviço.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O condomínio, de acordo com a jurisprudência pátria e como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, só será responsabilizada pelos furtos ocorridos em sua dependência, desde que exista
cláusula interna na convenção condominial, prevendo tal responsabilidade ou, no caso de existir funcionários específicos da área de segurança para a proteção dos bens dos condôminos ou do próprio condomínio, o que não verifico nos autos.

Analisando os documentos acostados aos autos, não há previsão de responsabilidade do condomínio, neste caso. Logo, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que havia previsão contratual nesse sentido, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Assim, presume-se que, na falta de disposição, a proteção e a guarda do interior dos apartamentos é de responsabilidade dos condôminos.

Vejamos:

“3. A Jurisprudência deste Tribunal tem estabelecido que, nas hipóteses de furto ou roubo, em suas unidades autônomas e até mesmo na área comum, o condomínio somente tem responsabilidade em indenizar os condôminos quando há expressa previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio. 4. Diante da inexistência do dever de reparar danos causados às unidades autônomas nas regras internas, não é possível responsabilizar civilmente o condomínio.” (
Acórdão 1241014, 07166376520188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

Quanto ao dano moral, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Quanto ao pleito de danos morais, entendo que não merecem prosperar, visto que não restaram comprovados. Constato que não houve dano algum à integridade física ou moral da parte Autora.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.